Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737666-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO COELHO SANTOS REQUERIDO: DEIZE CRISTINA DE SANTANA D E S P A C H O Considerando a atuação do Ministério Público nos autos principais, à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação, em atenção ao disposto no artigo 179, inciso I, do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias, já computado o dobro previsto no artigo 180 do Código de Processo Civil. Após, conforme o comando encartado no despacho de ID 42072098 de minha Relatoria, aguarde-se a remessa dos autos da Apelação Cível no. 0705686-08.2020.8.07.0018 para julgamento conjunto. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator